Tribunal: TJSP
Processo: 2191267-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela agravada – Requisitos elencados pelo art. 300 do CPC que se encontram preenchidos em favor da parte autora – Negado provimento.